Tribunal: TJES
Processo: 5015952-05.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015952-05.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALAIR NEVES e outros

APELADO: JOSE GEYSO DE SOUZA FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenou os réus ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

2. Os apelantes buscam a majoração das indenizações por danos morais e estéticos, por considerá-las desproporcionais à gravidade dos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em aferir a adequação e a suficiência do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais para ambos os apelantes e de danos estéticos para o primeiro apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Doutrina e jurisprudência distinguem o dano moral, atrelado à violação de direitos da personalidade, do dano estético, vinculado à alteração morfológica permanente, sendo possível a cumulação de ambas as indenizações, conforme a Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A compensação pecuniária do dano extrapatrimonial detém dupla função: de um lado, confortar a vítima, de outro, desestimular o ofensor, com caráter punitivo-pedagógico, a reincidir na conduta lesiva.

6. O valor de R$ 10.000,00, arbitrado a título de danos morais para a segunda apelante, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o evento, apesar de exigir internação hospitalar, não resultou em sequelas de natureza permanente.

7. A situação do primeiro apelante exige a majoração da indenização por danos morais, considerando a conjugação de três fatores: a gravidade da lesão (laceração extensa e profunda na perna esquerda), a condição de pessoa idosa (65 anos à época do sinistro), o que torna a recuperação mais complexa, e a classificação da lesão como "grave" pelo Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal.

8. Adota-se, como parâmetro de razoabilidade, precedente desta 1ª Câmara Cível que, em caso com similaridade fática, considerou razoável o patamar de R$ 15.000,00 para vítimas com lesões graves, justificando a elevação da indenização devida ao primeiro apelante para o referido valor.

9. O montante de R$ 10.000,00 fixado a título de danos estéticos para o primeiro apelante exsurge proporcional à extensão do dano comprovado, pois configura dano estético puro (cicatriz definitiva), não havendo comprovação de perda ou redução funcional permanente do membro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral (Súmula nº 387/STJ).

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve considerar a gravidade da lesão, a extensão do sofrimento e as condições pessoais da vítima, como a idade avançada, que presume uma recuperação mais complexa.

3. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando, ausentes sequelas permanentes, o montante arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A reparação por dano estético puro, desacompanhado de perda funcional, deve se limitar à compensação pelo afeamento e pela modificação da harmonia corporal.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001655-22.2013.8.08.0044, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, por meio da qual pretendem os autores, aqui apelantes, ser indenizados em razão do grave acidente de trânsito ocorrido em 27 de outubro de 2024, quando a motocicleta em que trafegavam fora abalroada por veículo de propriedade da recorrida Localiza, conduzido pelo apelado José Geyso de Souza Filho, segurado pela apelada Mapfre, que realizou manobra imprudente de conversão em local proibido.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a culpa exclusiva do condutor apelado restou inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial da PRF (ID 15753000), exsurgindo o dever de indenizar, com a responsabilidade solidária da locadora (Súmula 492/STF) e da seguradora, nos limites da apólice.

Nesse sentido, a indenização por danos materiais fora fixada em R$ 1.640,00, a de danos morais em R$ 10.000,00 para cada, e a de danos estéticos em R$ 10.000,00, exclusivamente para o primeiro apelante.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos se mostra adequado e suficiente para reparar os prejuízos extrapatrimoniais suportados.

Como se sabe, doutrina e a jurisprudência pátrias distinguem há muito o dano moral do dano estético, reconhecendo a possibilidade de cumulação, conforme cristalizado no enunciado da Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça.

O dano moral tutela a violação aos direitos da personalidade, como a honra, a dignidade e a integridade psíquica, manifestando-se na dor, no sofrimento e na angústia que afligem a esfera íntima da vítima.

A compensação pecuniária do dano extrapatrimonial detém dupla função: de um lado, confortar a vítima, proporcionando-lhe satisfação que mitigue o mal sofrido; de outro, desestimular o ofensor, com caráter punitivo-pedagógico, a reincidir na conduta lesiva.

De outro modo, configura-se o dano estético como categoria autônoma, vinculada a alteração morfológica permanente na aparência física da vítima, um "afeamento" que lhe cause desgosto, complexos ou sentimento de inferioridade perante a sociedade.

Trata-se, pois, de dano visível, externo, que modifica a harmonia corporal de forma duradoura, de forma que a reparação mira compensar especificamente o prejuízo à imagem e à autoimagem da pessoa.

No caso, observa-se que ambos os apelantes foram vítimas de evento traumático com consequências físicas e emocionais inegáveis.

A apelante
Maria José Simiana
sofreu trauma facial (ID 15753005), com formação de hematoma e edema na região ocular direita (ID 15753005), quadro que exigiu a internação hospitalar para tratamento médico pelo período de três dias (ID 15753004).

Ocorre que, apesar da evidente configuração dos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na origem, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque o evento não resultou em sequelas de natureza permanente, sejam elas funcionais ou estéticas, após o período de convalescença.

A situação do apelante
José Alair Neves,
porém,

reveste-se de nuances que demandam ponderação distinta.

Com efeito, as fotografias de ID 15753005 constituem prova contundente, pois revelam não escoriações triviais, mas a laceração extensa e profunda na perna esquerda, com visível perda de massa tecidual e exposição de planos inferiores, evidenciando, por si sós, a magnitude da agressão física sofrida.

A gravidade da lesão é ainda potencializada pela condição pessoal da vítima, que à época do sinistro contava 65 anos de idade, cuja recuperação, por presunção natural, afigura-se mais complexa e dolorosa.

Cabe pontuar que esse cenário fático, já alarmante, encontra corroboração técnica no Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal (ID 15753000), que, de forma objetiva, classificou as lesões do recorrente como "graves".

Desse modo, a conjugação da prova visual da lesão, da vulnerabilidade etária da vítima e da qualificação técnica do dano pela autoridade policial forma substrato fático-probatório robusto, que não apenas comprova a severa violação à integridade física, como também impõe análise mais aprofundada sobre a suficiência da reparação moral arbitrada em primeira instância.

Em caso de notável similaridade fática e jurídica, esta egrégia 1ª Câmara Cível, sopesando a individualidade da vítima e a extensão do sofrimento, considerou razoável o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para vítimas com lesões graves.

É de se conferir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA . PEDIDOS DEVIDAMENTE ANALISADOS. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO EVIDENCIADA . CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANOS ESTÉTICOS EM RELAÇÃO AO AUTOR. RECONHECIMENTO . PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. APOSENTADORIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA . FIXAÇÃO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 01. Os danos materiais e morais foram apropriadamente analisados na sentença ora recorrida, complementada com a decisão dos embargos de declaração . Preliminar de negativa de prestação jurisdicional afastada. 02. A hipótese dos autos traduz ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 13/06/201. Conforme se extrai das declarações das partes, do boletim de ocorrência, bem como da prova testemunhal, é incontroverso que, no momento do acidente, o motorista do caminhão invadiu a contramão, atingindo 03 (três) veículos antes de colidir com a lateral esquerda da Kombi, causando um acidente que resultou em 05 (cinco) vítimas fatais, além de 08 (oito) feridos . 03. Desse modo, a sentença guerreada não merece reparos, ao menos no que diz respeito à ocorrência da culpa do motorista do caminhão e, consequentemente, no reconhecimento de sua obrigação em indenizar. 04. Não há nos autos provas da alegada culpa exclusiva do terceiro condutor do micro-ônibus escolar bastante a elidir a culpa do motorista do caminhão no evento danoso em debate . 05. Legítima a alegação do dano material experimentado, uma vez que os comprovantes anexados às fls. 102/128 dizem respeito aos gastos de tratamentos de saúde decorrentes do acidente de trânsito, como, por exemplo, consultas, medicamentos, fisioterapia, exames e tratamento odontológico. Assim sendo, merece reforma a sentença para majorar o valor devido a título de indenização por danos materiais para R$22 .669,30 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). 06. Quanto aos danos morais, incontroverso que tanto Ivanil João Colombo como Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo experimentaram inegável sofrimento decorrente dos fatos narrados na lide que autorizam a condenação do Sr. Jair Ribeiro na obrigação ressarcitória em tela .
07. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta do causador do acidente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ambas as partes.
08 . No que se refere ao dano estético, em relação a vítima Maria Bernadete Rodrigues de Oliveira Colombo não há imagens nos autos demonstrando como ficou a aparência da lesão após o acidente, inexistindo prova que ateste a existência de deformidades que possam provocar alguma repulsa capaz de causar dano estético. Já em relação a Ivanil João Colombo foi comprovada a “limitação funcional dos movimentos da mão direita, dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica” (fl. 70), motivo pelo qual a indenização por danos estéticos resta fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) . 09. A pensão prevista no art. 950 do Código Civil é devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário. 10 . Não havendo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, deverá a pensão mensal por incapacidade ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo, sendo tal entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 11. Recurso do requerido desprovido e Recurso dos autores parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001655-22 .2013.8.08.0044, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Adotando o mesmo valor como parâmetro de razoabilidade, e considerando a particular gravidade da lesão suportada pelo apelante, sua condição de pessoa idosa — o que torna a recuperação mais difícil e o sofrimento mais acentuado —, verifica-se que a majoração da indenização por danos morais a ele devida para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
é a medida que melhor atende à equidade e à função reparatória do instituto.

Em relação à indenização por danos estéticos, o sobredito precedente serve como baliza para a manutenção do valor arbitrado.

No julgado, a indenização por danos estéticos fora fixada em R$ 20.000,00 para vítima que, além da sequela visível, teve comprovada
“limitação funcional dos movimentos da mão direita, dificuldade locomotora com espasticidade e alteração de funções cognitivas por sequela neurológica.”
Ou seja, o dano estético estava cumulado com severo e permanente dano funcional.

Na hipótese, o dano sofrido pelo apelante, embora grave e gerador de cicatriz definitiva, é
dano estético puro
, não havendo comprovação de perda ou redução funcional permanente do membro inferior.

A indenização, portanto, deve se restringir à reparação pelo afeamento, de modo que o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
não se afigura irrisório, senão proporcional à extensão do dano estético comprovado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou parcial
provimento
para
majorar a indenização por danos morais, exclusivamente em relação ao primeiro apelante, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.